Tribunal: TJDFT
Processo: 0720475-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE MOTOCICLETA NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DO CDC. DANO MATERIAL. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sendo inquestionável que o supermercado Réu oferece estacionamento aos clientes, presumivelmente seguro e no momento do sinistro aludido serviço estava à disposição de possíveis consumidores, assim, considerando que o furto ocorreu dentro do pátio do estacionamento, não restam dúvidas de que apesar do Autor não ser consumidor direto, sofreu os efeitos da má prestação do serviço, ensejando a aplicação do disposto no art. 17 do CDC (consumido por equiparação).

2. Por conseguinte, aplicável à hipótese em questão o Enunciado n. 130 da Súmula do STJ.

3. Conforme apurado nos autos, a falha na segurança no estabelecimento do Réu permitiu a atuação dos criminosos, dando ensejo ao furto da motocicleta do Autor, o que confirma o nexo de causalidade entre o ato defeituoso e o resultado lesivo suportado, ensejando a condenação à reparação dos danos materiais, ex vi do art. 14 do CDC.

4. Comprovado que o Autor utilizava a moto como meio de trabalho e sua demissão ocorreu por não possuir mais veículo próprio, correta a condenação do Réu à reparação do dano a título de lucros cessantes.

5. Ademais, demonstrado que o furto da motocicleta ultrapassou os aborrecimentos do cotidiano, cabível indenização a título de danos morais.

6. Não há que se modificar o valor da indenização por danos morais quando for condizente à extensão do dano e observar a proporcionalidade e razoabilidade.

7. Recurso improvido.